Tribunal: TJES
Processo: 5019961-98.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019961-98.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: GLAUCIA ALVES MACIEL JOBRAN

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nos autos RI nº
5019961-98.2023.8.08.0012

Embargante: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Embargado: GLAUCIA ALVES MACIEL JOBRAN

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
E ARBITROU OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
.
ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE DE
QUE O PERCENTUAL DEVE INCIDIR SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO.
REDISCUSSÃO NOS ACLARATÓRIOS.
EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Em suma, discorda o embargante de que o percentual de honorários de sucumbência arbitrados na decisão colegiada incida na forma determinada: “
sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”, na forma do art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95. Diz que houve proveito econômico pelo embargado, sendo dessa forma a incidência correta dos honorários.

Todavia, cumpre recordar que a mera insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo do
decisum
guerreado,
data vênia
, não se compraz com a acepção de “obscuridade” versada pelo legislador, como hipótese de cabimento dos embargos.

Ainda assim, destaco que, no sistema da Lei nº 9099/95, não há que se cogitar de "proveito econômico" em caso de sucumbência recursal sem condenação
a quo
, uma vez que o parâmetro legal expresso é o valor atualizado da causa. Tal deve ser a base de cálculo, ainda que o efetivo proveito econômico obtido pela parte em primeiro grau lhe seja inferior. É uma consequência inevitável do nítido caráter sancionatório, e não remuneratório, da condenação em honorários na Lei nº 9099/95.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)